Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-52.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019026-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE NERI SOUZA LACERDA - CPF: 017.933.121-33 (VÍTIMA), CHRISTIAN MICHAEL CAVALHERI - CPF: 051.456.461-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019026-52.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRA GOMES DA SILVA
PACIENTE: CHRISTIAN MICHAEL CAVALHERI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO ELETRÔNICO – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente ou o risco concreto de reiteração da prática delituosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alessandra Gomes da Silva, em favor de Christian Michael Cavalheri, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica [CP, art. 171, § 2-A]
[1]
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

A impetrante aduz a inidoneidade da fundamentação empregada pela autoridade coatora, assim como a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi deferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
CP, art. 171:
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: § 2º-A: § 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso, dentro do procedimento n. 1010068-54.2021.8.11.0040, no qual foi autuado pela prática do
crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica [CP, art. 171, § 2-A], perpetrado, em tese, em face da vítima Kaue Neri Souza Lacerda, residente nesta Capital.

Ao prestar seu depoimento perante a autoridade policial da cidade de Sorriso, a vítima declarou:

“QUE o DECLARANTE reside na Cidade de Cuiabá MT; QUE na data de ontem (18/10/2021) por volta das 17:05 horas, recebeu um
e-mail
da YAPAY da Empresa GRINGOS IMPORTS COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS E AUTO PEÇAS LTDA - ME, informando que o DECLARANTE havia efetuado uma
compra no
site
da empresa no valor de R$ 1.137,31 (Mil cento e trinta e sete reais e trinta e um centavos)
no cartão ELO, e que tinha dado problema; QUE o DECLARANTE respondeu o
e-mail
, informando que
NÃO tinha realizado a compra
, e que desconhecia; QUE posteriormente recebeu outros
e-mails
, informando que o produto já tinha sido encaminhado, e que o DECLARANTE deveria consultar o encaminhamento no site da empresa CARVALIMA, onde o mesmo tirou
prints
, e durante a consulta verificou que o produto,
01 (um) Capô Gol G4/PARATI/SAVERO 06/09
, tinha sido encaminhado para esta Urbe; QUE o DECLARANTE respondeu novamente o
e-mail
da Empresa, informando que desconhecia e que não havia efetuado a compra; QUE o DECLARANTE informa que NÃO POSSUI CARRO e NÃO POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO ELO; QUE registrou o boletim de ocorrência na cidade de Cuiabá MT, na manhã de hoje, relatando ocorrido, BOPJC Nº 2021.272175; QUE O DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE CHRISTIAN MICHAEL CAVALHERI PELO CRIME DE ESTELIONATO”.

Destaque-se, ainda, as declarações prestadas pelo investigador de polícia civil, Raynel Ramalho Mozer, responsável pela “prisão em flagrante” do paciente:

“QUE NESTA DATA O DEPOENTE RECEBEU INFORMAÇÃO VIA TELEFONE DA PESSOA DE KAUE NERI SOUZA LACERDA, RELATANDO QUE ALGUÉM ESTAVA USANDO SEU NOME INDEVIDAMENTE PARA REALIZAR COMPRAS PELA
INTERNET
E QUE REALIZARAM UMA COMPRA DE UM ‘CAPÔ GOL G4/PARATI/SAVEIRO’, PELA EMPRESA GRINGOS E COMMERCE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI, CONFORME NOTA 000015882, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.137,31 (MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), PEDIDO N. 76319.; QUE SENDO ENTREGUE PELA TRANSPORTADORA CARVALIMA O OBJETO NO ENDEREÇO SITO A RUA PARINTINS 1211, JARDIM AMAZÔNIA; QUE ENTÃO,
DESLOCARAM ATÉ O CITADO ENDEREÇO E NO LOCAL IDENTIFICARAM O SUSPEITO CHRISTIAN MICHAEL CAVALHERI QUE ADMITIU TER FEITO A COMPRA MEDIANTE FRAUDE PELA INTERNET EM NOME DE TERCEIRO
; QUE EM CONTINUIDADE, REALIZARAM A APREENSÃO DO CAPÔ E CONDUZIRAM O SUSPEITO PARA ESTA UNIDADE POLICIAL, SEM LESÃO CORPORAL E SEM USO DE ALGEMA PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

Realizada a audiência de custódia, em 19/10/2021, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“De outro turno, o
periculum libertatis
resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada na conduta da autuada em
praticar um crime em plena pandemia da COVID-19
, onde muitos brasileiros se encontram em grandes dificuldades econômicas. Consta ainda nos autos que o prejuízo gerado à vítima com a compra efetuada pela internet de um 01 (um) Capô Gol G4/PARATI/SAVERO 06/09, foi de R$ 1.137,31.

[...]

Com efeito, o delito, em tese, praticado pelo réu tem particular repercussão, com reflexos na vida de muitas pessoas da comunidade, propiciando àqueles que tomaram conhecimento da sua realização um
forte sentimento de impunidade e de insegurança
, principalmente pelo fato da facilidade como é realizado o crime em tela. Vale registrar que o conceito de ordem pública visa não só prevenir a reprodução dos fatos criminosos, mas acautelar o meio social, em face da gravidade em concreto do crime e de sua repercussão.

Nota-se, ainda, que o
modus operandi
do crime
tem especial relevo no caso em análise, demonstrando a grande periculosidade do autuado que caso colocado em liberdade pode voltar a delinquir”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo magistrado de origem, verifica-se que os fundamentos empregados para decretação da segregação cautelar se afiguram absolutamente genéricos e desprovidos de plausibilidade.

O simples fato de o crime ter sido praticado durante a pandemia, não se revela grave o bastante para justificar o ergástulo cautelar.

Some-se a isso que
“o forte sentimento de impunidade e de segurança”
não serve de substrato fático ou jurídico para autorizar a prisão preventiva do paciente.

De mais a mais, o
modus operandi
empregado pelo paciente, que se utilizou de informações pessoais de outrem para efetuar compra via comércio eletrônico, conquanto veementemente reprochável, não se reveste de tamanha gravidade que justifique, por si só, a decretação da segregação cautelar, máxime por se tratar de delito cometido sem violência ou grave ameaça.

Não se pode olvidar, em reforço, que o paciente possui residência fixa
[1]
, trabalho lícito
[2]
e,
em princípio
, nunca se envolveu em infrações penais, tratando-se de primeiro registro criminal existente em seu desfavor.

Não há indícios, portanto, de que o paciente seja contumaz na prática de infrações penais ou que sua liberdade provisória colocará em risco a garantia da ordem pública.

Nessa ordem de ideias, tenho que a imposição de medidas cautelares se mostra suficientes para que sejam atingidas as finalidades pretendidas pela norma vigente, notadamente evitar a reiteração da prática delituosa.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
CHRISTIAN MICHAEL CAVALHERI
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[3]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Reside na Rua Parintins, n. 1.211, bairro Jardim Amazônia, Sorriso, local onde aliás foi detido pelo investigador de polícia civil.

[2]
Trabalha como frentista no Posto Aldo, desde 5/5/2021, conforme anotação constante em sua CTPS.

[3]
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021